Tribunal: STF
Processo: AI 163740
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  O STF, ao  julgar a ADIN  958, declarou constitucional o
"caput"  do artigo 5. da  Lei 8.713/93, decisão essa que tem eficacia
"erga  omnes", sendo  insusceptivel, portanto,  de reexame, inclusive
pelo próprio STF.
          -  Questão  relativa  a  publicação  de  editais  e matéria
processual  infraconstitucional,  sendo certo  que  a  simples ofensa
reflexa a Constituição não da margem a recurso extraordinário.
          Agravo regimental a que se nega provimento.